Tribunal: TJDFT
Processo: 0728210-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERIFICAÇÃO.
1. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (Lei n. 8.009/90, arts. 1o e 5o).
2. Cuidando-se de exceção da regra geral pela qual o devedor dever responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), a jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a qualificação do imóvel como bem de família impenhorável exige a demonstração de que o bem atingido por eventual constrição seja utilizado para moradia familiar permanente, a cargo do devedor.
3. Diante da existência de satisfatório lastro probatório a militar em favor do devedor, que logrou comprovar que o bem atingido pela constrição, embora não seja seu único imóvel, é utilizado para moradia permanente de sua família, correta a decisão que, acolhendo a impugnação por ele apresentada, determinou a desconstituição da penhora lançada sobre o aquesto, porquanto impenhorável por se tratar de bem de família.
4. Agravo de instrumento desprovido.